Tribunal: TJSP
Processo: 0170814-90.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Multa diária - Como se trata a espécie de reiteração do descumprimento da mesma obrigação imposta pelo julgado exequendo, de forma desmotivada, não extrapolando os limites do título judicial, de rigor, o reconhecimento da admissibilidade do prosseguimento do presente cumprimento de sentença e a reforma da r. sentença, para afastar a extinção do feito, nos termos do art.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Multa diária - Como se trata a espécie de reiteração do descumprimento da mesma obrigação imposta pelo julgado exequendo, de forma desmotivada, não extrapolando os limites do título judicial, de rigor, o reconhecimento da admissibilidade do prosseguimento do presente cumprimento de sentença e a reforma da r. sentença, para afastar a extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015 - A multa diária, para o descumprimento da obrigação de fazer imposta, deve ser fixada com observância de critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em montante compatível com o conteúdo da prestação de fazer ou de não fazer e com vistas a apresentar função coercitiva, para o fim de assegurar o adimplemento da obrigação, compelindo o devedor cumprir a prestação, objeto da decisão judicial, sem promover enriquecimento sem causa do credor - Admissível o conhecimento das alegações referentes à exorbitância do valor cobrado a título de multa diária arbitrada em caso de descumprimento de determinação judicial, ainda que arguidas em impugnação ao cumprimento de sentença oferecida intempestivamente, tendo em vista que o MM Juízo da causa pode, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, caput e §1o, CPC/2015, correspondente ao art. 461, §6o, do CPC/1973) - Nos termos dos arts. 497 e 537, §1o, I, do CPC/2015 (correspondente ao art. 461, caput, e §6o, do CPC/1973), é admissível a alteração, de ofício ou a requerimento da parte, do valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada, porque até mesmo a previsão da multa na própria sentença não ilide a possibilidade de ulterior revisão, pois não se confere a tal deliberação as qualidades referentes à coisa julgada - A exigibilidade da multa em razão do descumprimento de obrigação de fazer, mesmo na vigência do CPC/2015, não se efetiva de forma automática, porque a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, e, consequentemente, somente incide a partir do esgotamento do prazo fixado para o cumprimento, prazo este que só começa a fluir com a intimação pessoal do devedor, por força do estabelecido na Súmula 410/STJ, que continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme deliberação da Eg. Segunda Seção do STJ, ora adotada, e, consequentemente, não se tornou superada, em razão do disposto art. 513, § 2o, I, do CPC/2015 - Admissível a incidência de correção monetária sobre o valor da multa arbitrada por descumprimento de determinação judicial, sendo descabida a incidência de juros de mora, sob pena de configurar "bis in idem" - A multa diária não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados nos termos do art. 85, do CPC/2015 (correspondente ao art. 20, do CPC/1973) - Admissível a incidência de honorários advocatícios e de multa sobre as astreintes, na fase de cumprimento de sentença, escoado o prazo para pagamento voluntário, com base no art. 475-J, do CPC/1973, e do art, 523, §1o, do CPC/2015 - Acolhimento da impugnação oferecida, em parte, para reduzir o débito exequendo a título de multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer do montante exigido pela parte credora, de R$214.000,00, calculado com base na multa diária fixada em R$500,00, para a quantia de R$80.000,00, com incidência de correção monetária a partir do presente julgamento, importância esta que se mostra compatível e razoável (a) com o conteúdo da prestação de fazer objeto da ação, sem se revelar abusiva a ponto de ensejar enriquecimento sem causa da parte credora, considerando as peculiaridades do caso concreto, e (b) bem como o descaso da parte devedora em cumprir a obrigação de fazer imposta - Sobre o valor reduzido das "astreintes", além da correção monetária, devem incidir a multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1o, do CPC/2015, ante a ausência de pagamento voluntário do débito - Devido o valor de R$3.448,53, a título de honorários advocatícios, em fase de cumprimento de sentença, em razão do não pagamento voluntário do débito, no valor de R$34.485,32, com incidência de correção monetária, a partir de novembro de 2015, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data de intimação da parte executada para pagamento desta obrigação (maio de 2016) – Reforma da r. sentença, para os fins especificados no julgado.
SUCUMBÊNCIA - Embora provido, em parte, o recurso, para afastar a extinção do cumprimento de sentença e acolher, em parte, a impugnação oferecida pela executada para reduzir o valor da multa pelo descumprimento de determinação judicial, não é caso de reconhecimento de sucumbência do exequente, para fins de fixação de condenação em verba honorária, tendo em vista que o início da fase de cumprimento de sentença pelo exequente deu-se de acordo com a fixação da multa diária em R$500,00, dada por deliberação judicial.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
Registro: 2021.0000066474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0170814-
90.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
ROBERTO FOGLIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFÔNICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
VOTO no 36998
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
Comarca: São Paulo 17a Vara Cível do Foro Central Cível
Apelante: Paulo Roberto Fogliano
Apelada: Telefônica Brasil S/A
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Multa diária -
Como se trata a espécie de reiteração do descumprimento
da mesma obrigação imposta pelo julgado exequendo, de
forma desmotivada, não extrapolando os limites do título
judicial, de rigor, o reconhecimento da admissibilidade
do prosseguimento do presente cumprimento de sentença
e a reforma da r. sentença, para afastar a extinção do
feito, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015 - A multa
diária, para o descumprimento da obrigação de fazer
imposta, deve ser fixada com observância de critérios de
proporcionalidade
e
razoabilidade,
em
montante
compatível com o conteúdo da prestação de fazer ou de
não fazer e com vistas a apresentar função coercitiva,
para o fim de assegurar o adimplemento da obrigação,
compelindo o devedor cumprir a prestação, objeto da
decisão judicial, sem promover enriquecimento sem
causa do credor - Admissível o conhecimento das
alegações referentes à exorbitância do valor cobrado a
título de multa diária arbitrada em caso de
descumprimento de determinação judicial, ainda que
arguidas em impugnação ao cumprimento de sentença
oferecida intempestivamente, tendo em vista que o MM
Juízo da causa pode, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-
la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva
ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial
superveniente da obrigação ou justa causa para o
descumprimento (art. 537, caput e §1o, CPC/2015,
correspondente ao art. 461, §6o, do CPC/1973) - Nos
termos dos arts. 497 e 537, §1o, I, do CPC/2015
(correspondente ao art. 461, caput, e §6o, do CPC/1973),
é admissível a alteração, de ofício ou a requerimento da
parte, do valor da multa quando este se tornar
insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada
em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em
preclusão ou em ofensa à coisa julgada, porque até
mesmo a previsão da multa na própria sentença não ilide
a possibilidade de ulterior revisão, pois não se confere a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
tal deliberação as qualidades referentes à coisa julgada -
A exigibilidade da multa em razão do descumprimento
de obrigação de fazer, mesmo na vigência do CPC/2015,
não se efetiva de forma automática, porque a prévia
intimação pessoal do devedor constitui condição
necessária
para
a
cobrança
de
multa
pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, e,
consequentemente,
somente
incide
a
partir
do
esgotamento do prazo fixado para o cumprimento, prazo
este que só começa a fluir com a intimação pessoal do
devedor, por força do estabelecido na Súmula 410/STJ,
que continua válida em face do ordenamento jurídico em
vigor, conforme deliberação da Eg. Segunda Seção do
STJ, ora adotada, e, consequentemente, não se tornou
superada, em razão do disposto art. 513, § 2o, I, do
CPC/2015 - Admissível a incidência de correção
monetária sobre o valor da multa arbitrada por
descumprimento
de
determinação
judicial,
sendo
descabida a incidência de juros de mora, sob pena de
configurar “bis in idem” - A multa diária não integra a
base
de
cálculo
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, arbitrados nos termos do art. 85, do
CPC/2015 (correspondente ao art. 20, do CPC/1973) -
Admissível a incidência de honorários advocatícios e de
multa sobre as astreintes, na fase de cumprimento de
sentença, escoado o prazo para pagamento voluntário,
com base no art. 475-J, do CPC/1973, e do art, 523, §1o,
do CPC/2015 - Acolhimento da impugnação oferecida,
em parte, para reduzir o débito exequendo a título de
multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer
do
montante
exigido
pela
parte
credora,
de
R$214.000,00, calculado com base na multa diária fixada
em R$500,00, para a quantia de R$80.000,00, com
incidência de correção monetária a partir do presente
julgamento, importância esta que se mostra compatível e
razoável (a) com o conteúdo da prestação de fazer objeto
da ação, sem se revelar abusiva a ponto de ensejar
enriquecimento
sem
causa
da
parte
credora,
considerando as peculiaridades do caso concreto, e (b)
bem como o descaso da parte devedora em cumprir a
obrigação de fazer imposta - Sobre o valor reduzido das
“astreintes”, além da correção monetária, devem incidir a
multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos
termos do art. 523, §1o, do CPC/2015, ante a ausência de
pagamento voluntário do débito - Devido o valor de
R$3.448,53, a título de honorários advocatícios, em fase
de cumprimento de sentença, em razão do não
pagamento
voluntário
do
débito,
no
valor
de
R$34.485,32, com incidência de correção monetária, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
partir de novembro de 2015, e de juros de mora de 1% ao
mês, a partir da data de intimação da parte executada
para pagamento desta obrigação (maio de 2016)

Reforma da r. sentença, para os fins especificados no
julgado.
SUCUMBÊNCIA - Embora provido, em parte, o recurso,
para afastar a extinção do cumprimento de sentença e
acolher, em parte, a impugnação oferecida pela
executada para reduzir o valor da multa pelo
descumprimento de determinação judicial, não é caso de
reconhecimento de sucumbência do exequente, para fins
de fixação de condenação em verba honorária, tendo em
vista que o início da fase de cumprimento de sentença
pelo exequente deu-se de acordo com a fixação da multa
diária em R$500,00, dada por deliberação judicial.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 511/512,
acrescenta-se que o feito, em fase de cumprimento de sentença, foi julgado nos
seguintes termos: “declaro integralmente cumprida a obrigação de fazer imposta à
Telefônica Brasil S/A em 30/04/2014, e devidamente paga a astreinte fixada. Por
conseguinte, ante a satisfação da obrigação, julgo extinto este cumprimento de
sentença, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil”.
Embargos de declaração de fls. 515/518 rejeitados a
fls. 519.
Apelação da parte exequente (fls. 522/527),
sustentando que: (a) o cálculo do contador judicial de fls. 501/504 apontou “para
um saldo em favor do recorrente, somente nesse período, de R$43.738,48”; (b) “se
o recorrido reinstalou a linha telefônica no dia 30/04/2014, certo também é haver
cancelado a assinatura dessa linha no dia 21 de julho de 2014, isto é, menos de 3
(três) meses após um pseudo cumprimento da obrigação, vindo a reinstala-la,
definitivamente, em 28 de outubro de 2016, isto em obediência ao comando
judicial que lhe havia imposto as mesmas astreintes em caso de resistência”; (c)
houve atentado “cometido no curso do processo pela ora recorrida, cabendo-lhe as
sanções equivalentes previstas no art. 77, §1o, do CPC/2015, sabido que esse
atentado encontra-se capitulado no inciso VI, do referido dispositivo legal, com a
denominação de inovação ilegal do estado de fato de bem ou de direito litigioso”;
(d) “não se trata de fato novo (...), mas de resistência imotivada resultante da
inovação ilegal do estado de fato, punível com todos os meios conducentes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
satisfação do exequente (art. 536, caput)”; e (e) o r. ato judicial disponibilizado em
1o.09.2015 “manteve-se incólume até a presente data, posto não atacada pela
recorrida através de recurso próprio, ou seja, precluindo para ela”.
O recurso foi processado, com resposta da parte
apelada (fls. 551/559), pugnando pela manutenção da r. sentença.
Na petição cível no 2073011-33.2020.8.26.0000, foi
deferida a substituição da penhora em dinheiro realizada pelo seguro garantia
judicial oferecida pela parte executada.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte apelante é que o seu
recurso seja provido, “para reformar a r. sentença ora atacada, para que seja
retomado o curso natural do cumprimento de sentença, com nova remessa dos
autos ao Contador Judicial para apuração do crédito do Recorrente para posterior
levantamento do valor bloqueado em seu favor”.
2. Reforma-se a r. sentença recorrida.
2.1. A parte exequente ajuizou ação nominada de
“ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e
morais e pedido de tutela antecipada” (fls. 02/10).
Pela r. sentença de fls. 150/152, a ação foi julgada
improcedente.
Pelo v. Acórdão de fls. 186/199, o recurso de
apelação interposto foi “provido, em parte, para reformar a r. sentença, para julgar
procedente, em parte, a ação, para: (a) condenar a ré na obrigação de fazer,
consistente em restabelecer os serviços telefônicos e proceder ao religamento da
linha (11) 3845-1595, no endereço mencionado pelo autor na petição inicial, no
prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00; (b) condenar a ré
a pagar ao autor indenização por danos morais na quantia de R$ 12.440,00, com
incidência de correção monetária a partir da data do presente julgamento, e juros
de mora na taxa de 12% ao ano a partir da citação; e (c) em razão da sucumbência,
condenar a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da condenação”.
A fls. 215/218, a parte executada efetuou o depósito
judicial, no valor de R$17.653,02, relativo à condenação imposta, bem como
informou que “em relação ao restabelecimento da linha telefônica 11-3845-1595 a
ré encontra-se impossibilitada de cumprir o determinado tendo em vista a recusa
da parte autora acerca da instalação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
A fls. 222/223, a parte exequente concordou com o
valor depositado pela parte executada, informou a sua mudança de endereço e
requereu a aplicação da multa cominatória.
Pela r. decisão de fls. 224/225, disponibilizada no
DJe em 05.11.2013, o MM Juízo da causa deliberou que: “O autor tinha ciência
do conteúdo da decisão, porém silenciou quanto à mudança de endereço, não
comunicando ao Juízo ou à parte adversa. Nem mesmo nos embargos de
declaração de fls. 202/203 foi feita qualquer menção a respeito. Pelo exposto, sem
qualquer propósito a aplicação de multa na forma pretendida pelo credor. Intime-
se a requerida, pela imprensa oficial, na pessoa de seu advogado, para ciência do
endereço indicado às fls. 222/223, local onde deverá ser cumprida a obrigação de
fazer, no prazo de 30 dias a contar da publicação desta decisão, sob pena de multa
diária no valor de R$ 500,00, conforme disposto no v. acórdão de fls. 186/199,
comprovando-se o cumprimento nos autos. No mais, ante a concordância de fl.
222 ao valor depositado nos autos (fl. 219), expeça-se mandado de levantamento
em favor do credor”.
A parte exequente requereu “a intimação da ré para
que efetue o pagamento da multa equivalente a R$500,00 por dia, em razão do
descumprimento de sua obrigação de fazer, a contar de 07/12/2013, até a data do
efetivo pagamento, cujo valor, na data de hoje, alcança R$41.000,00 (82 dias),
(...), sem embargo de ser cobrada a diferença dos dias subsequentes até a efetiva
instalação da linha telefônica” (fls. 235/236).
Pela r. decisão de fls. 237, foi determinada a
intimação da parte devedora para pagamento do débito, no valor de R$41.000,00,
a título de multa em razão do descumprimento da obrigação de fazer, o que foi
realizado a fls. 240/244.
A fls. 248/250, a parte exequente requereu a
“intimação da ré para que complemente o pagamento da multa equivalente a
R$500,00 por dia, em razão do descumprimento de sua obrigação de fazer, a
contar de 27/02/2014, até a data da efetiva instalação da linha telefônica, a qual
ocorreu no dia 30/04/2014, cujo valor alcança R$31.000,00 (trinta e um mil reais),
equivalente a 62 (sessenta e dois) dias”.
Pela r. decisão de fls. 251, foi determinado o
pagamento do valor de R$31.000,00, pela parte executada, “correspondente ao
valor complementar da multa diária aplicada à empresa, conforme decisão
proferida nas fls. 224/225”.
Ante a inércia da parte executada (fls. 260), houve
penhora on-line, no valor de R$34.485,32 (fls. 271).
Petição da parte exequente (fls. 275/285), alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
que: (a) a sua linha telefônica foi cancelada em 21.07.2014; e (b) o seu nome foi
inscrito em cadastro de inadimplentes, pela parte ré executada, em razão de quatro
débitos, “provenientes de contas lançadas dentro do período em que o autor não
poderia utilizar os seus serviços ante o cancelamento da linha datado de
24/08/2007 até o dia 30/04/2014 e a última da linha (11) 3045-4713, há muito
cancelada”.
O MM Juiz da causa proferiu a r. decisão de fls. 286,
nos seguintes termos: “Vistos. Fls. 275/285: Indefiro o pedido de levantamento do
valor bloqueado. Aguardo apresentação de impugnação pela parte executada ou
decurso do prazo. Defiro a expedição de ofício para a exclusão dos apontamentos
de fl. 285. Diga a parte executada, em 10 (dez) dias, sobre o cancelamento dos
serviços da linha no 3845-1595, apontando eventual período de inadimplemento
pelo consumidor, o qual, ao invés de pagar ínfimo valor, que segundo relatou,
seria referente a serviço não prestado, preferiu correr o risco de ter seu nome
encaminhado ao cadastro de inadimplentes e ter o serviço cortado, o que
demonstra que este processo tem se tornado importante ao exequente, não pelo
bem da vida buscado, mas sim, pela multa fixada para o caso de descumprimento
da obrigação específica. Intime-se”.
Intimada a se manifestar sobre o alegado, a parte ré
executada permaneceu inerte (fls. 299).
A r. decisão de fls. 300 foi proferida nos seguintes
termos: “Vistos. (Fls. 293/296) I - Preliminarmente, cadastre-se a execução no
sistema. Tendo em vista que a presente demanda encontra-se em fase de execução,
fixo os honorários em 10% sobre o valor da execução. II - Certifique a zelosa
serventia acerca do decurso de prazo para apresentação de impugnação (fl. 286,
primeiro parágrafo). Certificado o decurso in albis do prazo para impugnação,
expeça-se mandado de levantamento do valor bloqueado nos autos à fl. 269/271 e
288 em favor do credor. III - Ante o conteúdo da certidão de fl. 299, intime-se
pessoalmente a executada, por mandado, para que cumpra a obrigação de fazer,
nos termos das decisões de fls. 224/225, 286 e 297, comprovando o cumprimento
nos autos. Intime-se”.
Mandado de intimação cumprido juntado em
13.10.2015 (fls. 310/313).
Petição do exequente (fls. 317/323), alegando e
requerendo que: (a) em 25.09.2015, “um representante da ré dirigiu-se ao
endereço do autor e instalou a linha de no 3071-2975, que em nada se parece com
aquela exigida na presente demanda”; (b) “em 28 de setembro de 2015, o autor
entrou em contato com a ré e solicitou seu imediato cancelamento”; (c) “no dia 14
de outubro de 2015, surge novamente a ré e instala a linha no 3071-1423, em
desacordo com a ordem judicial que se pretende ver cumprida”; (d) “na manhã do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
dia seguinte o autor realiza os procedimentos para o cancelamento desta nova
linha”; (e) “a intimação da ré, na pessoa de seu advogado constituído, a efetuar o
pagamento da multa equivalente a R$500,00 (quinhentos reais) por dia, em razão
de sua obstinada resistência no cumprimento da obrigação de fazer (...), tudo a
contar de 21/09/2014, data em que a Ré, deliberadamente retirou do autor o direito
de uso de sua linha telefônica, até a data de sua efetiva ligação, cujo valor, na data
de hoje, alcança R$214.000,00 (...), equivalente a 428 (...) dias. Não obstante,
deverá a ré pagar, a título de honorários advocatícios, o equivalente a 10% sobre o
valor da execução, conforme arbitrado a fls., atualmente no importe de
R$24.848,53 (...), sendo R$3.448,53 decorrentes da execução forçada havida em
08/2014 e R$21.400,00 pelo remanescente acima, totalizando, até a presente data,
R$238.848,53”.
Intimada pessoalmente para efetuar o pagamento do
débito ou apresentar impugnação (fls. 324 e 330/331), a parte executada
permaneceu inerte (fls. 332 e 336).
A fls. 334/335, a parte exequente requereu “a
realização de penhora on-line, através do sistema BacenJud, nas contas e
aplicações financeiras existentes em nome da empresa ré, até o valor do débito
apurado, no importe de R$363.458,99”.
Houve penhora on-line da quantia de R$363.458,99
(fls. 373/376).
A parte executada requereu “o desbloqueio dos
ativos financeiros da executada, concedendo o prazo legal para substituição da
garantia” (fls. 378/381).
Petição da parte exequente (fls. 416/421), alegando
que: (a) no dia 28.10.2016, “recebeu a visita do representante da devedora, sendo
finalmente instalada a linha telefônica objeto da presente demanda”; e (b) “tendo
como termo final para aplicação da multa o dia 27 de novembro de 2016, resta, em
favor do credor, o saldo de R$194.925,00”.
A parte executada ofereceu impugnação (fls.
425/444), alegando que: (a) “em nenhum momento a impugnante quedou-se inerte
no sentido de retardar ou descumprir ordem judicial. Isto porque a obrigação
encontra-se cumprida, vez que o terminal se encontra ativo e em pleno
funcionamento”; (b) o valor da multa deve ser modificado, “pois além de se
mostrar excessivo, ainda não guarda qualquer proporcionalidade com a obrigação
imposta e enseja manifesto locupletamento indevido”; (c) “não incidência de juros
e correção monetária sobre astreintes”; e (d) “não incidência de honorários sobre
astreintes”.
Manifestação da parte exequente (fls. 482/487),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
aduzindo que: (a) “a impugnação objeto da presente resistência constitui
promoção intempestiva”; e (b) “a multa diária foi fixada de maneira módica, em
R$500,00 por dia de atraso”.
O MM Juízo da causa proferiu a r. decisão de fls.
488/491, nos seguintes termos: “A impugnação apresentada não é intempestiva.
(...) Inicialmente consigno que não é possível acolher a pretensão da parte
executada de diminuição da multa fixada no v. Acórdão já transitado em julgado
(fls. 185/200): (...) Dessa forma, o cabimento da multa e seu valor já foram
devidamente apreciados em cognição ampla quando do julgamento da apelação
interposta. Assiste razão à parte executada quanto à indevida inclusão nos cálculos
da exequente dos honorários sucumbenciais fixados pelo v. Acórdão de fls.
185/200. Isso porque o valor foi fixado em 15% (quinze por cento) sobre a
condenação principal ao pagamento da indenização por danos morais, de forma
que não são devidos sobre o valor da multa por descumprimento. O cálculo
apresentado pela parte exequente (fls. 335) merece reparo ainda quanto aos juros
de mora aplicados, tendo em vista que a multa fixada e os juros de mora são
ambos decorrentes da demora no cumprimento da obrigação, de forma que sua
inclusão se mostra indevida. Não assiste razão à parte executada, entretanto, em
sua pretensão de que não incida correção monetária sobre o valor da multa, sendo
esta apenas reposição do valor da moeda. No mais, diante do quanto acima
anotado, há necessidade de verificação do exato valor devido. Sendo assim,
decorrido o prazo de eventuais recursos contra a presente decisão, remetam-se os
autos à contadoria judicial, para que indique o correto valor do débito exequendo,
nos termos do v. Acórdão de fls. 185/200 e da presente decisão”.
Certidão de que “decorreu o prazo da intimação de
fls. 488/491, sem manifestação da executada” (fls. 497).
Cálculos da contadoria judicial a fls. 500/504.
Petição
da
parte
exequente
(fls.
508/509),
requerendo a elaboração de novo cálculo.
A parte executada não se manifestou sobre os
cálculos do contador judicial (fls. 510).
Pela r. sentença recorrida (fls. 511/512), foi julgado
extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC.
2.2. Reforma-se a r. sentença, para afastar a extinção
do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC/2015.
Admissível o prosseguimento do cumprimento de
sentença, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma, porquanto se trata
de reiteração do descumprimento da mesma obrigação imposta pelo v. Acórdão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
fls. 186/199, não extrapolando os limites do título judicial.
Isso porque:
(a) o v. Acórdão de fls. 186/199 condenou a parte ré
executada “na obrigação de fazer, consistente em restabelecer os serviços
telefônicos e proceder ao religamento da linha (11) 3845-1595, no endereço
mencionado pelo autor na petição inicial, no prazo de 30 dias, sob pena de multa
diária no valor de R$500,00”;
(b) houve o cumprimento da obrigação de fazer
imposta em 30.04.2014 (fls. 250), pela parte executada;
(c) pela petição datada de 22.10.2014, a parte
exequente noticiou que a sua linha telefônica se encontra “cancelada desde o dia
21/07/2014” (275/279);
(d)
intimada
para
se
manifestar
“sobre
o
cancelamento dos serviços da linha no 3845-1595, apontando eventual período de
inadimplemento pelo consumidor” (fls. 286), a parte executada permaneceu inerte
(fls. 299);
(e) foi determinada a intimação pessoal da
executada, “para que cumpra a obrigação de fazer, nos termos das decisões de fls.
224/225, 286 e 297” (fls. 300);
(f) pela petição de fls. 317/321, a parte exequente
requereu “a intimação da ré, na pessoa de seu advogado constituído, a efetuar o
pagamento da multa equivalente a R$500,00 (quinhentos reais) por dia, em razão
de sua obstinada resistência no cumprimento da obrigação de fazer (...), tudo a
contar de 21/09/2014, data em que a Ré, deliberadamente retirou do autor o direito
de uso de sua linha telefônica, até a data de sua efetiva ligação, cujo valor, na data
de hoje, alcança R$214.000,00 (...), equivalente a 428 (...) dias”;
(g) intimada pessoalmente para efetuar o pagamento
do débito apontado pela parte exequente ou apresentar impugnação (fls. 330/331),
a parte executada novamente permaneceu inerte (fls. 332); e
(h) a parte executada apenas se manifestou quando
efetivada a penhora on line, no valor de R$363.458,99, apresentando a
impugnação de fls. 425/444, apenas alegando excesso de execução, em relação ao
valor das astreintes, ou seja, em nenhum momento, a parte executada negou o
reiterado descumprimento da obrigação de fazer imposta, nem alegou justo
motivo para tanto.
Destarte, ante as premissas supra, como se trata a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
espécie de reiteração do descumprimento da mesma obrigação imposta pelo
julgado exequendo, de forma desmotivada, não extrapolando os limites do título
judicial, de rigor, o reconhecimento da admissibilidade do prosseguimento do
presente cumprimento de sentença e a reforma da r. sentença, para afastar a
extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015.
2.3. Afastado o julgamento de extinção do
cumprimento de sentença, com base no art, 924, II, do CPC/2015, passa-se à
análise das demais questões aventadas na impugnação oferecida pela parte
executada a fls. 425/444, após a penhora on-line efetivada, no valor de
R$363.458,99.
Os demais valores já levantados pela parte exequente
(R$17.653,02, R$41.000,00 e R$34.485,32) não foram objeto de impugnação pela
parte executada nos presentes autos.
Nesse contexto, na espécie, verifica-se que:
(a) em cumprimento ao v. Acórdão de fls. 186/199, a
parte ré executada efetuou o pagamento do valor de R$17.653,02, relativo à
indenização por danos morais e às verbas de sucumbência (fls. 215/217), com o
qual concordou a parte exequente (fls. 222/223);
(b) a parte executada efetuou o pagamento do valor
de R$41.000,00, relativo à multa diária incidente no período de 07.12.2013 até
26.02.2014 (fls. 235/236 e 240/244), levantado pela parte exequente (fls. 255);
(c) houve penhora on-line e posterior levantamento,
pela parte exequente, do montante de R$34.485,32, relativo ao valor atualizado da
multa diária incidente no período de 27.02.2014 até 30.04.2014, data da instalação
da linha telefônica, acrescido da multa prevista no art. 475-J, do CPC/1973 (fls.
248/250, 263/265, 271 e 305);
(d) pela petição de fls. 317/321, a parte exequente
requereu a intimação da executada para pagamento do débito no valor de
R$238.848,53, relativo: (d.1) à multa diária incidente no período de 21.09.2014
até 23.11.2015, no montante de R$214.000,00; e (d.2) aos honorários
advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da execução, “atualmente no
importe de R$24.848,53 (...), sendo R$3.448,53 decorrentes da execução forçada
havida em 08/2014 e R$21.400,00 pelo remanescente acima”;
(e) houve penhora on-line, no valor de R$363.458,99
(fls. 375), conforme memória de cálculo da parte exequente de fls. 336: (e.1)
R$261.199,43, relativo ao valor de R$238.848,53, com incidência de correção
monetária e de juros de mora; (e.2) “R$261.199,43 x 15% (honorários
sucumbenciais decorrentes do v. Acórdão de fls. 186/199) = R$39.179,91”; (e.3)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
e “R$300.379,34 x 10% (multa do §1o do art. 523, do NCPC) = R$30.037,93”; e
(e.4) “R$330.417,27 x 10% (honorários sucumbenciais do §1o do art. 523, do
NCPC) = R$33.041,72”; e
(f) deve ser objeto de análise, no julgamento do
presente recurso, o débito constante da petição de fls. 317/321, atualizado a fls.
334/336, ante a ausência de pagamento voluntário do débito, sendo que os demais
valores que já foram levantados nos autos (itens “a”, “b” e “c”, supra), a parte
exequente se deu por satisfeita.
2.4. O título executivo deve ser executado fielmente
(CPC/2015, art. 509, §4o, correspondente ao CPC/1973, art. 475-G), sendo
incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em
razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507, correspondente ao CPC/1973,
arts. 183, 471 e 473), bem como com relação ao julgado transitado em julgado,
ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada
(CPC/2015 art. 502, correspondente ao CPC/1973, art. 467) e ao princípio da
eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508, correspondente ao
CPC/1973, art. 474).
Nesse sentido, a orientação: (a) da nota de Theotonio
Negrão: “Continua válido o princípio consignado no CPC ant., art. 891: "A
sentença deverá ser executada fielmente, sem ampliação ou restrição do que
nela estiver disposto. Compreender-se-á, todavia, como expresso o que
virtualmente nela se contenha". Nesse sentido: STJ-RF 315/132." ("Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 39a ed., 2007, Saraiva, p. 577,
nota 3 ao art. 475-G, o destaque não consta do original); e (b) dos julgados
extraídos do site do Eg. STJ: (b.1) “(...) II - Critério para apurar o montante
devido A alteração dos parâmetros para apuração do montante devido
definidos no título judicial executivo transitado em julgado configura ofensa
ao instituto da coisa julgada, não importando se houve ulterior modificação
no entendimento desta Corte quanto a questões já decididas na fase de
conhecimento. (...)” (REsp 1256633/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, data
da publicação: 30/06/2011, o destaque não consta do original); e (b.2)
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUTIVIDADE
DE
SENTENÇA..
IMPROCEDÊNCIA
DE
AÇÃO
DECLARATÓRIA
NEGATIVA.
RECONHECIMENTO, EM FAVOR DO DEMANDADO, DA EXISTÊNCIA DE
OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INCIDÊNCIA DO ART. 475-N, I, DO CPC.
MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, SOB O REGIME DO ART. 543-C DO
CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA (CPC, ART. 543-C, § 7o). 1. Nos
termos do art. 475-N, I do CPC, é título executivo judicial "a sentença proferida
no processo civil que reconheça a existência da obrigação de fazer, não fazer,
entregar coisa ou pagar quantia". Antes mesmo do advento desse preceito
normativo, a uníssona jurisprudência do STJ, inclusive em julgamento de recurso
representativo de controvérsia (REsp 1.114.404, 1a Seção, Min. Mauro Campbell

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
Marques, DJ de 01.03.10), já atestara a eficácia executiva da sentença que traz
definição integral da norma jurídica individualizada. Não há razão alguma, lógica
ou jurídica, para submeter tal sentença, antes da sua execução, a um segundo juízo
de certificação, cujo resultado seria necessariamente o mesmo, sob pena de ofensa
à coisa julgada. 2. Nessa linha de entendimento, o art. 475-N, I do CPC se
aplica também à sentença que, julgando improcedente (parcial ou
totalmente) o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica
obrigacional, reconhece a existência de obrigação do demandante para com o
demandado. Essa sentença, como toda a sentença de mérito, tem eficácia de
lei entre as partes (CPC, art. 468) e, transitada em julgado, torna-se imutável
e indiscutível (CPC, art. 467), ficando a matéria decidida acobertada por
preclusão, nesse ou em qualquer outro processo (CPC, art. 471), salvo em
ação rescisória, se for o caso. Precedente da 1a Seção, julgado sob o o regime do
art. 543-C do CPC: REsp 1.261.888/RS, Min. Mauro Campbell Marques, DJe de
18/11/2011. 3. Recurso especial provido” (STJ-1a Turma, REsp 1300213/RS, rel.
Min. Teori Albino Zavascki, v.u., j. 14/04/2012, DJE 18/04/2012, o destaque não
consta do original).
2.5. A multa diária, para o descumprimento da
obrigação de fazer imposta, deve ser fixada com observância de critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, em montante compatível com o conteúdo da
prestação de fazer ou de não fazer e com vistas a apresentar função coercitiva,
para o fim de assegurar o adimplemento da obrigação, compelindo o devedor
cumprir a prestação, objeto da decisão judicial, sem promover enriquecimento
sem causa do credor.
Quanto à cominação da multa no descumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer, adota-se a orientação de: (a) Paulo Henrique
dos Santos Lucon: “O art. 537 do Código de Processo Civil estabelece as
balizas para a disciplina das astreintes (multa periódica), medida coercitiva
mais utilizada para se conferir efetividade à tutela específica. Trata-se, como
se sabe, de um mecanismo de coerção indireta que visa constranger o devedor a
cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Referida multa pode ser aplicada,
inclusive, na fase de conhecimento, para efetivação da tutela provisória, por
exemplo, na sentença, ou na fase de execução. Antes de impor uma multa pelo
descumprimento de uma ordem judicial é necessário que ao devedor seja
conferido um prazo razoável para o cumprimento da prestação. Se tal prazo não
for observado, daí então justifica-se a imposição da multa. (...) Como critério
para a fixação dessa multa o art. 537, caput, estabelece que ela deverá ser
suficiente e compatível com a obrigação. Deve o julgador, além disso e, dentre
outros fatores, levar em consideração o patrimônio do devedor ao fixar a multa
devida. Como o legislador brasileiro, no entanto, não estabeleceu um teto para as
astreintes, tem-se que, de início, ele deve ser fixado em um patamar elevado a fim
de constranger o devedor ao máximo a cumprir a prestação. Como esse multa
possui natureza instrumento de constranger o devedor, o valor da multa poderá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
modificado a depender das circunstâncias do caso” (“Comentários ao Código de
Processo Civil Arts. 318 a 538 Parte Especial Procedimento Comum e
Cumprimento de Sentença”, vol. 2., Coordenador Cassio Scarpinella Bueno, 2017,
Saraiva, p. 762, item 1 do art. 537, o destaque não consta do original); (b) Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Deve ser imposta a multa, de ofício
ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente
porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor
em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é
obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação
na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o
devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale
dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma
específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (“Comentários ao
Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem,
RT, 2015, p. 1348, nota 2 ao art. 537, o negrito não consta do original); e (c) dos
julgados extraídos do site do Eg. STJ: (c.1) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA. PRECLUSÃO E COISA
JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
1.333.988/SP. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. 1. A decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da
Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do
Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016
desta Corte. 2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo
tampouco coisa julgada" (REsp 1.333.988/SP, Relator Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9.4.2014, DJe de
11.4.2014). 3. Cabe às instâncias ordinárias analisar, em cada caso concreto, o
valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; o tempo para
cumprimento (prazo razoável e periodicidade); a capacidade econômica e de
resistência do devedor; e a possibilidade de adoção de outros meios pelo
magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate
de loss). Precedente: (AgInt. no AgRg. no AREsp. 738.682/RJ, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17.11.2016, DJe 14.12.2016). 4.
Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ-4a Turma, AgInt no AREsp
882327/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09/05/2017, DJe 16/05/2017, o
destaque não consta do original); e (c.2) “AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDUÇÃO. VALOR
DA ASTREINTE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DAS PROVAS DOS
AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O
art. 461 do Código de Processo Civil permite que o magistrado altere, de ofício ou
a requerimento da parte, o valor da multa quando esse se tornar insuficiente ou
excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo
preclusão. 2. Isso porque "a natureza jurídica das astreintes - medida
coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter
indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à
satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a
compensar este pela inadimplência daquele" (REsp n. 1.354.913/TO, Relatora a
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/5/2013). 3. Consoante o
entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte
quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação
judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem
causa. Todavia, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se faz
entre o simples cotejo do valor da obrigação principal com o valor total
fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última,
pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de
recalcitrância do devedor em cumprir as decisões judiciais, além do que
estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição
do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das
instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da
questão, e da própria efetividade da prestação jurisdicional. 4. Diversamente,
se o deslocamento do exame da proporcionalidade e razoabilidade da multa diária,
em cotejo com a prestação que deve ser adimplida pela parte, for transferido para
o momento de sua fixação, servirá de estímulo ao cumprimento da obrigação, na
medida em que ficará evidente a responsabilidade do devedor pelo valor total da
multa, que somente aumentará em razão de sua resistência em cumprir a decisão
judicial. 5. Sob esse prisma, o valor total fixado a título de astreinte somente
poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor
desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir
o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera
decorrência da demora e inércia do próprio devedor. 6. Esse critério, por um
lado, desestimula o comportamento temerário da parte que, muitas vezes e de
forma deliberada, deixa a dívida crescer a ponto de se tornar insuportável
para só então bater às portas do Judiciário pedindo a sua redução, e, por
outro, evita a possibilidade do enriquecimento sem causa do credor,
consequência não respaldada no ordenamento jurídico. 7. A alteração do valor
fixado para as astreintes demandaria o reexame das circunstâncias fáticas da
causa, o que é vedado em recurso especial, ante o disposto no enunciado n. 7 da
Súmula do STJ. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ-3a Turma,
AgRg nos EDcl no REsp 1277152/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
06/08/2015, DJe 21/08/2015, o destaque não consta do original).
2.6. Admissível o conhecimento das alegações
referentes à exorbitância do valor cobrado a título de multa diária arbitrada em
caso de descumprimento de determinação judicial, ainda que arguidas em
impugnação ao cumprimento de sentença oferecida intempestivamente, tendo em
vista que o MM Juízo da causa pode, de ofício ou a requerimento, modificar o
valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou
insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial
superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, caput

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
e §1o, CPC/2015, correspondente ao art. 461, §6o, do CPC/1973).
Nesse sentido, com inteira aplicação à espécie, ante
a correspondência nessa questão das normas do CPC/2015 com as do CPC/1973, a
orientação dos julgados extraídos dos sites: (a) do Eg. STJ: “RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA No
284/STF. ASTREINTES. VALOR. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
DESCUMPRIMENTO. JUSTA CAUSA. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE.
MULTA DO ART. 475-J DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE. TÍTULO
JUDICIAL ILÍQUIDO. PENHORA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL.
INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO
DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA
MÁXIMA
EFICÁCIA
DA
EXECUÇÃO
PARA
O
CREDOR.
COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A alegação
genérica da suposta violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, sem especificação
das teses que teriam restado omissas pelo acórdão recorrido, atrai a incidência da
Súmula no 284/STF. 3. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de
coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material,
podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de
ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para
suprimi-la. Precedentes. 4. Nos termos do art. 537 do CPC/2015, a alteração
do valor da multa cominatória pode ser dar quando se revelar insuficiente ou
excessivo para compelir o devedor a cumprir o julgado, ou caso se
demonstrar o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou a justa
causa para o seu descumprimento. Necessidade, na hipótese, de o magistrado
de primeiro grau apreciar a alegação de impossibilidade de cumprimento da
obrigação de fazer conforme o comando judicial antes de ser feito novo
cálculo pela Contadoria Judicial. 5. Não há como aplicar, na fase de
cumprimento de sentença, a multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J
do CPC/1973 (atual art. 523, § 1o, do CPC/2015) se a condenação não se revestir
da liquidez necessária ao seu cumprimento espontâneo. 6. Configurada a iliquidez
do título judicial exequendo (perdas e danos e astreintes), revela-se prematura a
imposição da multa do art. 475-J do CPC/1973, sendo de rigor o seu afastamento.
7. O CPC/2015 (art. 835, § 2o) equiparou, para fins de substituição da penhora, a
dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não
inferior ao do débito constante da inicial da execução, acrescido de 30% (trinta
por cento). 8. O seguro garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o
pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador
(potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas
multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a
decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações
do tomador (Circular SUSEP no 477/2013). A renovação da apólice, a princípio
automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se
apresentada nova garantia. 9. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o
seguro garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise
econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao
desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de
execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o
exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda. 10.
Dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial
produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo,
não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito
formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. 11. Por serem automaticamente
conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro
garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia
da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a
aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de
gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos
meios de satisfação do crédito ao exequente. 12. No caso, após a definição dos
valores a serem pagos a título de perdas e danos e de astreintes, nova penhora
poderá ser feita, devendo ser autorizado, nesse instante, o oferecimento de seguro
garantia judicial pelo devedor, desde que cubra a integralidade do débito e
contenha o acréscimo de 30% (trinta por cento), pois, com a entrada em vigor do
CPC/2015, equiparou-se a dinheiro. 13. Não evidenciado o caráter protelatório
dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o
do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula no 98/STJ. 14. Recurso especial
provido” (3a Turma, REsp 1691748/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.
07/11/2017, DJe 17/11/2017, o destaque não consta do original); e (b) deste Eg.
Tribunal de Justiça: “IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão agravada que acolheu em parte a impugnação, para reduzir o valor
da multa cominatória para R$ 10.000,00 Impugnação intempestiva Redução
da multa cominatória cabível na espécie, ante seu evidente excesso
Inteligência do artigo 461, § 6o, do CPC Recurso provido em parte. VOTO” A
impugnação ao cumprimento de sentença é mesmo intempestiva. Com efeito,
a agravada teve plena ciência da decisão que deferiu a penhora e intimou o
devedor da constrição em 14 de outubro de 2011 (cópia de fls. 232), conforme
dispõe os artigos 238, § único e 475-J, § 1o, ambos do CPC. Todavia, a
impugnação ofertada pela devedora somente foi protocolizada em 10 de novembro
de 2011 (cópia de fls. 241/243) e, portanto, quando já decorrido o prazo de quinze
dias fixado no parágrafo primeiro do artigo 475-J, do CPC. Conclui-se, assim, que
a impugnação é mesmo intempestiva. Todavia, mesmo sendo intempestiva, é
preciso anotar que é permitido ao magistrado a redução da multa
cominatória, de ofício, quando entender que se tornou excessiva, conforme
estabelecido
no
parágrafo
6o,
do
artigo
461,
do
CPC.
Assim,
independentemente da impugnação ser intempestiva, tem-se que a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
poderia ser abordada pelo Juízo de primeiro grau a qualquer tempo” (1a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no0046810-19.2012.8.26.0000, rel. Des. De Santi Ribeiro, j. 26/06/2012, o
destaque não consta do original).
2.7. Nos termos dos arts. 497 e 537, §1o, I, do
CPC/2015 (correspondente ao art. 461, caput, e §6o, do CPC/1973), é admissível a
alteração, de ofício ou a requerimento da parte, do valor da multa quando este se
tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a
sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa
julgada, porque até mesmo a previsão da multa na própria sentença não ilide a
possibilidade de ulterior revisão, pois não se confere a tal deliberação as
qualidades referentes à coisa julgada.
Nesse sentido, com inteira aplicação à espécie, ante
a correspondência nessa questão das normas do CPC/2015 com as do CPC/1973, a
NÃO OCORRÊNCIA. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, é incabível a imposição da multa cominatória prevista no artigo 461
do Código de orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ proferidos na
vigência do CPC/1973: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 372/STJ.
FIXAÇÃO EM SEDE DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
CONFIRMAÇÃO NA SENTENÇA. PRECLUSÃO. Processo Civil (CPC) em
ação cautelar de exibição de documentos (Súmula 372/STJ). 2. Em sede de
apelação, admite-se a impugnação da parte da sentença que confirma
anterior decisão que fixou as astreintes, não se operando a preclusão, quanto
ao ponto, pela ausência de interposição do agravo de instrumento. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento” (STJ-4a Turma, AgRg no
REsp1178467/PR, rel. Min. Raul Araújo, v.u., j. julgado em 15/05/2012, DJe
13/06/2012, o destaque não consta do original); (b) “AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. 1.- O artigo 461 do Código de Processo Civil permite que o
magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa
quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada
em julgado a sentença, não se observando a preclusão. 2.- Esta Corte já se
manifestou no sentido de que incide o óbice da Súmula 7 desta Corte, sendo lícita
a revisão das astreintes, nesta instância, apenas nos casos em que o valor fosse
irrisório ou exagerado, o que não ocorre no presente caso. 3.- Agravo Regimental
improvido.” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp 1381624/SP, rel. Min. Sidnei Beneti,
v.u., j. 24/09/2013, DJe 08/10/2013, o destaque não consta do original); e (c)
“Processo civil. Recurso especial. Embargos do devedor. Execução de título
executivo judicial. Ação de nunciação de obra nova. Fixação, pelo juízo da
execução, de multa diária. Resistência infundada ao cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
obrigação. Multa que perdurou por meses. Pedido autônomo de execução da
multa. Oferecimento de embargos para discussão, dentre outros temas, do
valor final da multa, que se reputou excessivo. Pertinência do pedido de
redução da multa em embargos, na hipótese. Acórdão que cita dispositivo
legal já revogado, mas que foi repetido, em sua essência, em outro ponto do
CPC. Possibilidade de aproveitamento do ato jurisdicional, com as devidas
adaptações. Impossibilidade, na hipótese, de redução da multa, em face da
conduta renitente do devedor. - Tanto o Juízo de 1.° grau como o Tribunal de
Justiça desconsideraram o fato de que, na data de prolatação da sentença, a Lei n.o
10.444/02, já estava em vigor e, portanto, a redação do art. 644 do CPC não era
mais aquela em que se fundamentou a sentença para reduzir o valor da multa
diária. - No rigor da técnica, deveria ser anulada a sentença dos embargos à
execução; porém, há uma particularidade que permite a continuidade do
julgamento, pois a Lei no 10.444/02 não suprimiu propriamente do ordenamento
jurídico aquele parágrafo único do art. 644 do CPC, mas apenas o transferiu para o
§ 6o do art. 461 do mesmo Código, com pequena alteração de redação. Dessa
forma, não existe qualquer dificuldade para a perfeita compreensão da
controvérsia. - Verifica-se que os recorridos deram início a uma segunda
execução, formalmente autônoma em face da primeira (que cuidou da execução do
provimento relativo à nunciação de obra nova), tendo por base a multa diária
anteriormente aplicada. E, com o início de uma nova execução, houve o
oferecimento dos embargos, parcialmente providos para reduzir o montante da
multa executada. - No especial, sustenta-se, basicamente, que: i) o valor da multa
fora objeto de preclusão, pois não impugnada por agravo quando de sua fixação; e
ii) as matérias alegáveis em embargos do devedor são pré-estabelecidas, não
constando a possibilidade de alteração de multa. - De preclusão, porém, não
seria possível falar. Mesmo a previsão da multa na própria sentença não ilide
a possibilidade de ulterior revisão, pois não se confere a tal determinação as
qualidades referentes à coisa julgada. - Quanto aos limites cognitivos dos
embargos do devedor, é fundamental mirar o pensamento em uma perspectiva
linear das reformas operadas na estrutura do CPC nesses últimos anos. Na época
em que vigorou na redação aqui analisada, o art. 741 do CPC fazia menção a uma
divisão muito bem caracterizada que era típica do CPC no seu sistema original:
havia títulos judiciais e títulos extrajudiciais, execuções de títulos judiciais e
execuções de títulos extrajudiciais, e também embargos do devedor nessas duas
categorias estanques. A função do citado artigo era delinear quais matérias, no
novo processo que se iniciava para satisfação do direito, ainda poderiam ser
discutidas pelo devedor. Assim, compreende-se perfeitamente a natureza restritiva
de tal dispositivo, segundo o qual os embargos só poderiam versar sobre as
matérias previstas em seus sete incisos, pois estes mantinham relação com a
formação de coisa julgada em processo de conhecimento anterior. Se, porém, a
imposição da multa, como visto, não tem qualquer relação com coisa julgada
material, igualmente relação alguma tem a questão da sua eventual revisão com o
rol das hipóteses do art. 741 do CPC, na redação vigente até a modificação da Lei
no 11.323/05. - Com o passar desses anos, verifica-se um enorme fortalecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
da idéia de efetividade no cumprimento das decisões judiciais. A aplicação do
antigo art. 741 do CPC é que deve sofrer as adaptações requeridas pelas novas
opções legislativas que vêm alterando profundamente os fundamentos do direito
processual civil. Na hipótese, portanto, em tese era cabível o questionamento, em
embargos do devedor, a respeito do valor da multa cominatória, questão que não
havia transitado em julgado. - Definida tal possibilidade, há ainda que se verificar
se, na presente hipótese, havia razão jurídica para a redução. O TJ/PR consignou
expressamente que a recorrida se portou com extrema má-fé. Contudo, sem
maiores considerações, reduziu a multa por considerar tal medida como sendo de
'bom senso', incorrendo em contradição com a sua própria leitura dos fatos. - Não
havia qualquer dificuldade fática ou jurídica para que a ré cumprisse
imediatamente a determinação judicial. O único obstáculo foi seu descaso pela
justiça. Se a multa diária tem por objetivo, como visto, forçar o devedor renitente
a cumprir sua obrigação, não há como reduzi-la nesta hipótese, pois a conclusão
que se retira do contexto fático é que foi realmente necessário o acúmulo de uma
multa pesadíssima para que a ré, finalmente, cedesse à ordem judicial. - A análise
sobre o excesso ou não da multa não deve ser feita na perspectiva de quem,
olhando para fatos já consolidados no tempo - agora que a prestação finalmente
foi cumprida - procura razoabilidade quando, na raiz do problema, existe
justamente um comportamento desarrazoado de uma das partes; ao contrário, a
eventual revisão deve ser pensada de acordo com as condições enfrentadas no
momento em que a multa incidia e com o grau de resistência do devedor. Recurso
especial conhecido e provido” (3a Turma, REsp 681294/PR, rel. Min. Carlos
Alberto Menezes de Direito, j. 18/12/2008, DJe 18/02/2009, o destaque não consta
do original).
2.8. A exigibilidade da multa em razão do
descumprimento de obrigação de fazer, mesmo na vigência do CPC/2015, não se
efetiva de forma automática, porque a prévia intimação pessoal do devedor
constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer, e, consequentemente, somente incide a partir do
esgotamento do prazo fixado para o cumprimento, prazo este que só começa a
fluir com a intimação pessoal do devedor, por força do estabelecido na Súmula
410/STJ, que continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor,
conforme deliberação da Eg. Segunda Seção do STJ, ora adotada, e,
consequentemente, não se tornou superada, em razão do disposto art. 513, § 2o, I,
do CPC/2015.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 410/STJ. ACÓRDÃO
EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELA SEGUNDA
SEÇÃO DESTA CORTE (RESP N. 1.349.790/RJ). RECURSO ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
PROVIDO. DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por Elísio Zimbu
Santana, com fulcro no art. 105, III, a e c, da Constituição da República, contra
acórdão proferido pela Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ, fl. 400): AGRAVO DE
INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO FIRMADO
ENTRE AS PARTES E HOMOLOGADO PELO JUÍZO - OBRIGAÇÃO DE
FAZER
-
MULTA
COMINATÓRIA
-
INTIMAÇÃO
PESSOAL
-
DESNECESSIDADE SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO FEITA NA PESSOA
DO ADVOGADO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410/STJ - CASO
POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.232/05 - ASTREINTES EXIGÍVEIS,
DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA - INTELIGÊNCIA DO
CPC/2015. - Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado ainda
sob a égide do CPC/1973, é desnecessária, para fins de cobrança da multa
cominatória, a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de
fazer, nas hipóteses posteriores à vigência da Lei 11.232/05. Assim, basta a
realizada por meio do advogado, de sorte que não há que se falar em aplicação da
Súmula 410 daquele Tribunal em casos que tais. - O CPC/2015 encampou essa
orientação, ao prever, em seu art. 513, § 2o, I, a suficiência da intimação
concernente ao cumprimento efetuada na pessoa do advogado, por meio do Diário
de Justiça, dispositivo normativo esse plenamente aplicável às obrigações de
fazer, em especial diante da sua topografia no códex (Título II Do Cumprimento
da Sentença, Capítulo I - Disposições Gerais), restando superada de vez a Súmula
410/STJ. Nas razões do apelo extremo, o insurgente aponta a ocorrência de
divergência jurisprudencial e violação aos arts. 461 do CPC/1973 e 513, § 4o, do
CPC/2015, aduzindo que, mesmo após o advento da Lei n. 11.232/2005, seria
necessária a intimação pessoal da parte para que a multa pecuniária imposta pelo
descumprimento de obrigação de fazer produza seus efeitos práticos. Requer a
atribuição de efeito suspensivo ao presente feito. Contrarrazoado o feito (e-STJ,
fls. 510-517), o recurso foi admitido na origem (e-STJ, fls. 519-520), ascendendo
os autos a esta Corte Superior. Brevemente relatado, decido. É firme o
entendimento das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte,
sedimentado na Súmula 410/STJ, segundo o qual, "a prévia intimação
pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa
pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". Esse
entendimento foi reafirmado pela Segunda Seção desta Corte Superior, no
julgamento do REsp n. 1.349.790/RJ, inclusive em relação aos procedimentos
posteriores à entrada em vigor da Lei n. 11.232/2005. Confiram-se os
precedentes mais recentes desta Corte Superior no mesmo sentido: AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE NÃO FAZER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. 1. A prévia intimação pessoal do devedor
constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer. Entendimento compendiado na Súmula
n. 410, editada em 25.11.2009, anos após a entrada em vigor da Lei
11.232/2005, o qual continua válido em face do ordenamento jurídico em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
vigor. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 586.393/RJ,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
12/06/2018, DJe 19/06/2018) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DE
DECISÃO. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA N° 410/STJ. 1. Recurso
especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo
Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Necessária a
intimação pessoal da parte a quem se destina a obrigação de fazer,
especialmente quando há fixação de astreintes. Súmula no 410/STJ. 3. Agravo
interno não provido. (AgInt no REsp 1704998/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe
17/04/2018) No entanto, o Tribunal de origem, contrariando o referido
entendimento, consignou que seria suficiente a intimação da parte na pessoa
do advogado, sendo desnecessária a cientificação pessoal para a incidência de
multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer. Diante do exposto,
dou provimento ao recurso especial para reconhecer a nulidade da cobrança
da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, em razão da ausência
de intimação pessoal do devedor.” (REsp 1728194/MG, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, data da publicação: 24/08/2018, o destaque não consta do original).
Neste
sentido,
quanto
ao
descabimento
de
cominação de multa retroativa, a orientação do julgado extraído do site do Eg.
STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO RETROATIVA DE MULTA DIÁRIA PARA
O
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
IMPOSSIBILIDADE. INTUITO RECALCITRANTE. NÃO COMPROVADO.
SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. As astreintes não têm caráter
punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao
cumprimento da ordem judicial, logo não pode ser retroativa, ou seja, não
pode ser aplicada após o cumprimento da decisão judicial. 2. A análise da
insurgência quanto a afirmação do Tribunal de origem quanto a inexistência de
recalcitrância do réu em cumprir decisão judicial implica, no caso, em
revolvimento dos fatos e circunstâncias da causa, o que encontra óbice na Súmula
7/STJ. 3. Agravo regimental não provido”. (4a Turma, AgRg no AREsp
419485/RS, rel. Min. Raul Araújo, v.u., j. 04.12.2014, DJe 19.12.2014, o destaque
não consta do original).
2.9. Admissível a incidência de correção monetária
sobre o valor da multa arbitrada por descumprimento de determinação judicial,
sendo descabida a incidência de juros de mora, sob pena de configurar bis in idem.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ: “CIVIL E
PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MULTA DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS LEGAIS.
INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTS. ANALISADOS: 461, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
4o, CPC; 395, CC/02; 1o, LEI 6.899/1981. 1. Ação de anulação e substituição de
títulos, cujos autos foram restaurados em 1998, em fase de cumprimento de
sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete
em 05/12/2011. 2. A controvérsia reside em definir se sobre a multa prevista
no § 4o do art. 461 do CPC incidem juros de mora legais e correção
monetária e, em caso positivo, o termo inicial para sua exigibilidade. 3. O
poder de intimidação refletido no valor arbitrado pelo Juiz a título de multa diária,
nos termos do § 4o do art. 461 do CPC, deve ser preservado ao longo do tempo - e,
portanto, corrigido - a fim de que corresponda, desde então, à expectativa de ser o
suficiente para a obtenção da tutela específica. Assim, a partir de sua fixação, o
contexto apresentado para o devedor tem de revelar, sempre, que lhe é mais
interessante cumprir a obrigação principal que pagar a multa. 4. O termo inicial
de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do
CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses
de dano moral (Súm. 362/STJ). 5. Não incidem juros de mora sobre a multa
imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar
bis in idem. 6. Recursos especiais conhecidos; provido parcialmente o do
primeiro recorrente e desprovido o do segundo” (3aT, REsp 1327199/RJ, rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 22/04/2014, DJe 02/05/2014, o recurso não consta do original).
2.10. A multa diária não integra a base de cálculo
dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados nos termos do art. 85, do
CPC/2015 (correspondente ao art. 20, do CPC/1973).
Nesse sentido, a orientação do julgado do Eg. STJ
extraído do respectivo site: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA PROCEDENTE. BASE DE
CÁLCULO.
CPC/1973.
VALOR
DA
CONDENAÇÃO.
MULTA
COMINATÓRIA. VERBA EXCLUÍDA. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA.
MEIO COERCITIVO. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA No 13/STJ. 1. Cinge-
se a controvérsia a saber se o valor da multa cominatória integra a base de cálculo
da verba honorária disciplinada pelo CPC/1973. 2. O art. 20, § 3o, do CPC/1973
estipula que os honorários de advogado, quando procedente o pedido da
inicial, serão fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre
o valor da condenação, a qual deve ser entendida como o valor do bem
pretendido pelo demandante, ou seja, o montante econômico da questão
litigiosa conforme o direito material. 3. A multa cominatória constitui
instrumento de direito processual criado para a efetivação da tutela
específica perseguida, ou para a obtenção de resultado prático equivalente,
nas ações de obrigação de fazer ou não fazer, constituindo medida de
execução indireta. 4. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada
material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte
ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para
suprimi-la. Precedente da Segunda Seção. 5. As astreintes, por serem um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter
condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afastam, na vigência
do CPC/1973, da base de cálculo dos honorários advocatícios. 6. Recurso
especial parcialmente conhecido e não provido” (STJ/3a Turma, REsp 1367212 /
RR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20/06/2017, DJe 01/08/2017, o
destaque não consta do original).
2.11. Quanto à admissibilidade de incidência de
honorários advocatícios e de multa sobre as astreintes, na fase de cumprimento de
sentença, escoado o prazo para pagamento voluntário, com base no art. 475-J, do
CPC/1973, e do art, 523, §1o, do CPC/2015, a orientação dos julgados extraídos
do site:
(a) do Eg. STJ: (a.1) “RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. FIXAÇÃO DE
MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.
REVISÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO
AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO
ART. 475-J DO CPC/73. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Ação anulatória de débito,
ajuizada em 13/08/2010, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído
o presente recurso especial, interposto em 19/07/2013 e atribuído ao gabinete em
25/08/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a possibilidade de redução das
astreintes para limitá-las ao valor da obrigação principal, bem como sobre a
incidência da multa do art. 475-J do CPC/73. 3. Consoante a orientação apregoada
por esta e. Terceira Turma, o critério mais justo e eficaz para a aferição da
proporcionalidade e da razoabilidade da multa cominatória consiste em comparar
o valor da multa diária, no momento de sua fixação, com a expressão econômica
da prestação que deve ser cumprida pelo devedor e segundo o seu grau de
resistência. 4. Se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade depender do
simples cotejo entre o valor da obrigação principal e o valor total alcançado a
título de astreintes, inquestionável que a redução deste último, pelo simples fato
de ter se tornado muito superior ao primeiro, poderá estimular a conduta de
recalcitrância do devedor em cumprir as decisões judiciais. 5. Verificado que a
multa diária foi estipulada em valor razoável, se comparada ao valor em discussão
na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo,
decorrente do mero decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a
determinação, não enseja a sua redução. 6. Hipótese dos autos em que foi
determinada, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que o demandado
procedesse à oferta de novos planos de minutagem para possibilitar a migração de
plano pelo recorrente, bem como que suspendesse novas cobranças e evitasse a
inscrição do nome do recorrente nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de
multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 7. No entanto, ponderando a natureza
e a expressão econômica das obrigações de fazer imputadas à recorrida, bem como
as demais peculiaridades da hipótese concreta, mostra-se razoável a revisão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
astreintes fixadas para adequá-las ao valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de
descumprimento de cada uma das ordens judiciais, sem a limitação do valor da
causa. 8. O montante a que foi condenada a recorrida, relativamente ao
pagamento das astreintes, é aferível por simples cálculo aritmético, motivo
pelo qual, por se tratar de obrigação por quantia certa, sobre ele incide a
multa do artigo 475-J. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”
(STJ/3a Turma, REsp 1528070 / SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/11/2018, DJe
20/11/2018, o destaque não consta do original); (a.2) “RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para
efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase
de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o
prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que
somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis
honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão
arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do
CPC. 2. Recurso especial provido” (STJ/Corte Especial, REsp 1134186 / RS, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 01/08/2011, DJe 21/10/2011, o destaque não consta
do original); e (a.3) “EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE.
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO
E
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA. 1. Cumprimento de sentença. 2. A ausência de fundamentação ou a
sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. O
acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não
merece reforma. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o
cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5.
Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. DECISÃO Cuida-se de
recurso
especial
interposto
pela
COMPANHIA
ESTADUAL
DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D, com fundamento nas
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. Ação: de obrigação de fazer,
cumulada com compensação por danos morais, em fase de cumprimento de
sentença, ajuizada por ARNILDO MULLER, em face da recorrente. Decisão
agravada: fixou honorários para a fase de cumprimento de sentença e multa no
valor de 10% sobre o valor do débito, em caso do não cumprimento espontâneo da
obrigação, em favor do recorrido. Acórdão: negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pela recorrente, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
PÚBLICO
NÃO
ESPECIFICADO. MULTA SOBRE O VALOR DAS ASTREINTES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. 1. Conforme dispõe o §
1o do art. 523 do CPC, caso não ocorra o pagamento voluntário, em fase de
cumprimento de sentença, o débito será acrescido de multa de dez por cento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
e, também, de honorários de advogado de dez por cento. 2. A decisão
agravada, nos termos do artigo referido, advertiu a parte executada de que se
não houvesse o pagamento voluntário do débito, este seria acrescido da multa
e dos honorários em 10%. 3. Cabível a incidência da multa sobre o montante
do débito, que, no caso, é composto do valor da condenação, integrado,
também, pelas astreintes, que não devem ser afastadas para efeito desse
cálculo. 4. Manutenção da decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO. Embargos de declaração: interpostos pela recorrente, foram
rejeitados. Recurso especial: alega violação do art. 523, §§ 1° e 2°, do CPC/15,
bem como dissídio jurisprudencial. Assevera que as astreintes não devem integrar
a base de cálculo da multa prevista no art. 523, § 1°, do CPC. RELATADO O
PROCESSO, DECIDE-SE. - Julgamento: CPC/15 - Da fundamentação deficiente
Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o acórdão
recorrido violou os arts. art. 523, §§ 1° e 2°, do CPC/15. - Da Súmula 568/STJ O
Tribunal de origem alinhou-se ao entendimento do STJ ao decidir pela
possibilidade de incidência da multa de 10%, prevista no § 1o, do artigo 523,
sobre o valor fixado a título de multa cominatória. Nesse sentido: REsp
1.528.070/SP, 3a Turma, DJe de 20/11/2018; AgInt no REsp 1.709.209/AL, 3a
Turma, DJe de 05/04/2018; REsp 1.239.714/RJ, 4a Turma, DJe de 17/02/2012. -
Da divergência jurisprudencial Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o
necessário cotejo analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos
indispensáveis à demonstração da divergência. Assim, a análise da existência do
dissídio é inviável, porque foram descumpridos os arts. 1.029, § 1o, do CPC/15 e
255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do
recurso especial e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO, com fundamento
no art. 932, III e IV, "a", do CPC/15, bem como na Súmula 568/STJ. Deixo de
majorar os honorários de sucumbência recursal, visto que não foram arbitrados na
instância de origem. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e
1.026, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intimem-se” (REsp 1888684, rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 30.09 2020, DJe 02/10/2020, o destaque não consta do
original);
(b) deste Eg. Tribunal de Justiça: (b.1) “AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTE. 1.
Razões recursais próprias, que combatem a r. sentença recorrida. Preliminar de
não conhecimento do recurso afastada. 2. Na execução de sentença, relativa a
crédito originado de astreintes, incide correção monetária, bem como a multa
e os honorários previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, ante
a ausência de pagamento voluntário após regular intimação. 3. Intimação
pessoal concretizada com a regular citação. R. sentença mantida. Recurso não
provido” (22a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2109791-06.2019.8.26.0000, rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 11.07.2019, v.u., o
destaque não consta do original); e (b.2) “TELEFONIA MÓVEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pagamento voluntário da condenação por
danos morais Prosseguimento da fase de cumprimento de sentença para cobrança
do montante fixado em sentença a título de perdas e danos (multa astreinte)
Incidência da multa que já havia sido limitada por Acórdão desta Câmara, e
confirmada pela sentença transitada em julgado Questão preclusa Multa devida
Devedora que, intimada a efetuar o pagamento voluntário do débito
remanescente, realiza depósito a título de garantia do Juízo e apresenta
impugnação refutando a exigibilidade da totalidade dos valores Incidência da
multa de 10% e honorários de advogado no mesmo percentual previstos no
art. 523, §§ 1o e 2o, do CPC Correção Recurso improvido” (31a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2179844-46.2018.8.26.0000, rel. Des.
Carlos Nunes, j. 1o.10.2018, v.u., o destaque não consta do original).
2.12. Diante das alegações das partes e das provas
constantes dos autos, no que interessa ao julgamento do presente recurso, verifica-
se que:
(a) por r. decisão proferida em 23.05.2014 (fls. 255),
foi determinada a intimação da parte executada, para “comprovar o pagamento do
valor de R$31.000,00, correspondente ao valor complementar da multa diária
aplicada à empresa”, prazo que decorreu sem manifestação da executada (fls.
260);
(b) a parte exequente atualizou o seu crédito para
R$34.485,32, já acrescido de multa de 10%, bem como requereu o arbitramento
de honorários advocatícios, em razão da execução forçada (fls. 263/265);
(c)
houve
penhora
on-line
da
quantia
de
R$34.485,32 (fls. 271), sem impugnação da parte executada (fls. 302);
(d) por r. decisão proferida em 24.08.2015 (fls. 300),
o MM Juízo da causa determinou a intimação pessoal da executada, “por
mandado, para que cumpra a obrigação de fazer, nos termos das decisões de fls.
224/225, 286 e 297”, bem como fixou honorários em 10% sobre o valor da
execução, sendo certo que a r. decisão de fls. 224/225 foi proferida nos seguintes
termos: “Intime-se a requerida, pela imprensa oficial, na pessoa de seu advogado,
para ciência do endereço indicado às fls. 222/223, local onde deverá ser cumprida
a obrigação de fazer, no prazo de 30 dias a contar da publicação desta decisão, sob
pena de multa diária no valor de R$ 500,00, conforme disposto no v. acórdão de
fls. 186/199, comprovando-se o cumprimento nos autos”;
(e) o mandado de intimação da parte executada,
devidamente cumprido, foi juntado aos autos em 13.10.2015 (fls. 310/313);
(f) pela petição de fls. 317/321, a parte exequente
requereu “a intimação da ré, na pessoa de seu advogado constituído, a efetuar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
pagamento da multa equivalente a R$500,00 (quinhentos reais) por dia, em razão
de sua obstinada resistência no cumprimento da obrigação de fazer (...), tudo a
contar de 21/09/2014, data em que a Ré, deliberadamente retirou do autor o direito
de uso de sua linha telefônica, até a data de sua efetiva ligação, cujo valor, na data
de hoje, alcança R$214.000,00 (...), equivalente a 428 (...) dias. Não obstante,
deverá a ré pagar, a título de honorários advocatícios, o equivalente a 10% sobre o
valor da execução, conforme arbitrado a fls., atualmente no importe de
R$24.848,53 (...), sendo R$3.448,53 decorrentes da execução forçada havida em
08/2014 e R$21.400,00 pelo remanescente acima, totalizando, até a presente data,
R$238.848,53”;
(g) conforme noticiado pela parte exequente, houve
tentativa de cumprimento da obrigação de fazer imposta pela parte executada, que
compareceu no endereço da parte autora, nos dias 25.09.2015 e 14.10.2015,
contudo, instalou outras linhas telefônicas de no 3071-2975 e 3071-1423 diversas
da linha objeto da presente ação (fls. 322/323);
(h) pela r. decisão de fls. 324, foi determinada a
intimação pessoal da executada, para pagar o débito indicado na petição de fls.
317/321, ou para apresentar impugnação;
(i) mandado de intimação cumprido juntado aos
autos em 18.05.2016 (fls. 329/331);
(j) certidão de decurso do prazo sem manifestação da
executada (fls. 332 e 336);
(k) a parte exequente atualizou o seu crédito, para
R$363.458,99 (fls. 334/336), valor objeto de penhora on-line; e
(l) somente foi instalada a linha telefônica no
3845-1595, objeto da presente ação, em 28.10.2016 (fls. 420 e 445).
Verifica-se assim que, na espécie: (a) houve
tentativa de cumprimento da obrigação de fazer imposta, dentro do prazo fixado,
havendo, contudo, instalação de linha diversa da objeto da presente demanda (fls.
322/323); (b) restou configurado o descumprimento da obrigação de fazer
imposta, consistente na instalação da linha telefônica no 3845-1595, pelo período
compreendido entre o decurso do prazo de 30 dias, para cumprimento, contado a
partir da juntada do mandado de intimação pessoal cumprido, em 13.10.2015 (fls.
310/313) até o dia 28.10.2016 (fls. 420 e 445), ou seja, por mais de 11 (onze)
meses; (c) o valor exigido pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta, no
montante nominal de R$214.000,00, com base na multa diária de R$500,00,
fixado em ação proposta objetivando a condenação da parte executada em
obrigação de fazer de restabelecimento de linha telefônica e em indenização por
danos morais; e (d) a parte executada não efetuou o pagamento voluntário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
débito ora em análise.
2.13. Aplicando-se as premissas supra ao caso dos
autos, de rigor:
(a) o acolhimento da impugnação oferecida, em
parte, para reduzir o débito exequendo a título de multa diária pelo
descumprimento da obrigação de fazer do montante exigido pela parte credora, de
R$214.000,00, calculado com base na multa diária fixada em R$500,00, para a
quantia de R$80.000,00, com incidência de correção monetária a partir do
presente julgamento, importância esta que se mostra compatível e razoável (a.1)
com o conteúdo da prestação de fazer objeto da ação, sem se revelar abusiva a
ponto de ensejar enriquecimento sem causa da parte credora, considerando as
peculiaridades do caso concreto, e (a.2) bem como o descaso da parte devedora
em cumprir a obrigação de fazer imposta;
(b) sobre o valor reduzido das astreintes, além da
correção monetária, devem incidir a multa de 10% e honorários advocatícios de
10%, nos termos do art. 523, §1o, do CPC/2015, ante a ausência de pagamento
voluntário do débito;
(c) descabida a incidência, sobre o valor das
astreintes, dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados pelo v. Acórdão
de fls. 186/199; e
(d) devido o valor de R$3.448,53, a título de
honorários advocatícios, em fase de cumprimento de sentença, em razão do não
pagamento voluntário do débito, no valor de R$34.485,32, com incidência de
correção monetária, a partir de novembro de 2015 (cf. fls. 321), e de juros de mora
de 1% ao mês, a partir da data de intimação da parte executada para pagamento
desta obrigação (maio de 2016, cf. fls. 330/331).
Nesse sentido, quanto à redução do valor das
astreintes, para caso análogo, mas com inteira aplicação à espécie, a orientação do
julgado extraído do site do Eg. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
MULTA COMINATÓRIA. PRETENSÃO DEDUZIDA NA DEMANDA
JUDICIAL. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.
Nos termos do art. 461, §§ 5o e 6o, do CPC, pode o magistrado a qualquer tempo,
e mesmo de ofício, alterar o valor ou a periodicidade das astreintes em caso de
ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento
da obrigação, sem importar em ofensa à coisa julgada. Por outro lado, o montante
da multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação
principal cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais
atrativa ao credor que a própria tutela específica. 2. No caso, a autora alegou que
não fizera qualquer tipo de contrato com demandada, e postulou a exclusão
do seu nome de cadastros restritivos de crédito, a condenação em indenizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
30
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
pelos danos morais experimentados, bem como a desalienação de veículo
automotor do seu nome, ressaltando o acórdão recorrido o descumprimento
deste último pleito. 3. Porém, o valor referente à multa diária de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) gera um acumulado de mais de R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de reais), o que se revela irracional, desproporcional e propício ao
enriquecimento sem causa a pretensão de execução de astreintes no valor
acima indicado, razão pela qual devem elas ser reduzidas ao patamar que
melhor reflita a obrigação principal buscada. 4. Dessa sorte, diante das
circunstâncias traçadas pelo acórdão recorrido e tendo em vista a amplitude
da pretensão deduzida pela autora na ação principal, e o valor aproximado
do veículo objeto do financiamento, as astreintes devem ser reduzidas para
R$ 300,00 por dia de descumprimento, limitadas a R$ 50.000,00 (ciquenta mil
reais), levando-se em consideração também eventual atualização do valor
principal até a presente data. Sem prejuízo, evidentemente, persistindo a
conduta desidiosa da ré, do manejo futuro de demanda buscando o dano moral
eventualmente subsistente. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1202284/MA, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação: 19/12/2014, o destaque não consta
do original).
Quanto ao termo inicial de incidência de juros de
mora sobre honorários advocatícios, a orientação do seguinte julgado extraído do
site do Eg. STJ: “Trata-se de recurso especial, interposto por CAMARGO
CORRÊA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A, com amparo nas alíneas
"a" e "c" do permissivo constitucional, no intuito de reformar o acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 256, e-STJ):
MEDIAÇÃO - DEMANDA CONDENATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE
PARCELA DA COMISSÃO - PREVISÃO DE NÃO REMUNERAÇÃO NO
CASO DE NÃO REALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - CLÁUSULA QUE
SUBORDINA A DEVOLUÇÃO AO CUMPRIMENTO DO COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA - CONDIÇÃO RESOLUTIVA OCORRIDA DEPOIS
DO TERMO PREVISTO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE
COMPRA E VENDA -DEVOLUÇÃO INDEVIDA - APELAÇÃO NÃO
PROVIDA Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para esclarecer o
termo inicial dos juros moratórios dos honorários de sucumbência. Nas razões do
recurso especial (fls. 277/291, e-STJ), a recorrente aponta ofensa aos artigos 394,
725 e 884 do CC/02. Sustenta, em síntese: (a) o pagamento da comissão estava
condicionado à efetiva realização do empreendimento imobiliário; (b)
enriquecimento ilícito diante da retenção do montante recebido a título de
adiantamento; e (c) o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre os
honorários advocatícios é a citação no processo de execução da verba
sucumbencial. Contrarrazões às fls. 317/333 (e-STJ). Após a decisão de admissão
do recurso especial (fls. 335/337, e-STJ), os autos ascenderam a esta egrégia Corte
de Justiça. É o relatório. Decido. O inconformismo merece prosperar em parte. De
início, destaca-se que o acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor
da Lei no 13.105/2015, pelo que o recurso em análise está sujeito aos requisitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme o Enunciado
Administrativo 2/2016 desta Corte. 1. Com base nos elementos existentes nos
autos, o Tribunal local, ao negar provimento ao recurso de apelação da insurgente,
concluiu "que a pretendida devolução não se deu, exatamente porque não
verificado termo expressa e inequivocamente previsto, que subordinava a
restituição". É o que se extraí do seguinte excerto do acórdão recorrido (fl. 258, e-
STJ): A cláusula de devolução da parcela adiantada atrela essa obrigação ao
"disposto no contrato de aquisição do imóvel", que, por sua feita, previu
condições resolutivas atreladas a termo (fls.85 e fls. 86). O distrato se deu depois
da verificação desse termo, situação que não suscita qualquer dúvida. Ora, se a
obrigação restitutória estava subordinada ao contrato de compra e venda, é
evidente que o seu cumprimento dependia do cumprimento do contrato de compra
e venda. Na seara do Direito não se permitem palavras inúteis. Isso significa que,
uma vez expirado o termo previsto para a resolução do negócio principal, não
mais seria exigível o cumprimento da obrigação da corretora. Os motivos, as
circunstâncias e o momento do distrato dizem respeito aos partícipes da compra e
venda, por consultarem exclusivamente os seus interesses. A ressalva contida no
documento de fls. 15 está perfeitamente em consonância com a posição da
Apelada. Note-se que a expectativa de efeito econômico contida na mediação era
de 4% sobre o VGV, este estimado em R$76.214.003,00 (setenta e seis milhões e
duzentos e catorze mil e três reais). Note-se, também, que se a estipulação da
comissão fosse formulada com base em intermediação pura e simples na aquisição
do imóvel, ela incidiria, na pior das hipóteses, sobre o valor mínimo previsto a fls.
71, qual seja, R$79.044.727,00 (setenta e nove milhões e quarenta e quatro mil e
setecentos e vinte e sete reais), com resultado, em ambas as hipóteses, superior ao
valor do adiantamento. Portanto, inadmissível se mostra a pretensão da Apelante,
merecendo inteiro prestigio a posição adotada pelo Juízo, anotando que sobre as
verbas sucumbenciais incidem juros e correção monetária. Veja ainda, o seguinte
excerto retirado do acórdão que julgou os embargos de declaração (fl. 274, e-STJ):
Como o contrato faz lei entre as partes, não havendo vedação legal a qualquer de
suas clausulas, passa a reger o negócio, situação amplamente exposta no acórdão.
E perfunctória leitura da ementa (fls. 250), deixa patente que a pretendida
devolução não se deu, exatamente porque não verificado termo expressa e
inequivocamente previsto, que subordinava a restituição. A questão foi detalhada
a fls. 251/252. Observou-se o contrato, ao contrário de negar-se vigência a
qualquer dispositivo legal. Segue-se a invocação de suposto "enriquecimento
ilícito" da corretora, quando, na verdade, quem não cumpriu a previsão
expressamente ajustada no contrato foi a embargante, o que afasta, inteiramente,
qualquer pertinência em tomo da questão. Desta forma, para acolhimento do
recurso, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, em
especial, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática e análise
de cláusulas contratuais, incidindo, na espécie, o óbice das Súmulas 5 e 7 desse
Superior Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do recurso especial.
2. Quanto ao termo a quo para a incidência dos juros de mora, sobre o valor fixado
a título de honorários de advogado, assiste razão à parte recorrente. O Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
origem fixou a data inicial para a fluência dos juros moratórios a da "fixação, ou
seja, da sentença que restou mantida na integralidade" (fl. 274). No entanto, a
jurisprudência desta Corte fixou o entendimento de que esses juros
moratórios, incidentes sobre o valor fixo de honorários de advogado, fluem a
partir da intimação do devedor para pagamento. Nesse sentido: RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
EXECUÇÃO.
RECONHECIMENTO
DA
EXISTÊNCIA
DE
GRUPO
ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE
JURÍDICA.
EFEITOS
DA
DECISÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
OFERECIDOS POR EX-ACIONISTA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TAXA APLICÁVEL. JULGAMENTO:
CPC/73. (...) 8. O entendimento das Turmas que compõem a Segunda Seção é no
sentido de que o termo inicial dos juros moratórios, na cobrança de honorários de
sucumbência, é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de
cumprimento da sentença, caso a obrigação não seja adimplida de forma
voluntária, bem como de que, nessa hipótese, devem ser calculados com base na
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. 9.
Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1733403/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019,
DJe 29/08/2019) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE OS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DATA
DA
INTIMAÇÃO
DO
DEVEDOR
PARA
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ACÓRDÃO LOCAL ALINHADO À
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DESTA CORTE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência
reiterada desta Corte, o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os
honorários advocatícios decorrentes da sucumbência é a data da intimação para o
adimplemento da obrigação, e não o trânsito em julgado do título executivo. 2.
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1432692/RJ, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe 01/04/2016) Acolho, portanto, as razões do recurso especial, no ponto. 3. Do
exposto, com fundamento no art. 932 do CPC/15 e na Súmula 568/STJ, dou
parcial provimento ao recurso especial para fixar como termo inicial dos
juros de mora, incidentes sobre o valor fixado a título de honorários de
advogado, a data da intimação do devedor para pagamento da obrigação.
Publique-se. Intimem-se” (REsp no 1424348
SP, rel. Min. Marco Buzzi, j.
27/10/2020, DJe 29/10/2020, o destaque não consta do original).
3. Embora provido, em parte, o recurso, para
afastar a extinção do cumprimento de sentença e acolher, em parte, a impugnação
oferecida pela executada para reduzir o valor da multa pelo descumprimento de
determinação judicial, não é caso de reconhecimento de sucumbência do
exequente, para fins de fixação de condenação em verba honorária, tendo em vista
que o início da fase de cumprimento de sentença pelo exequente deu-se de acordo
com a fixação da multa diária em R$500,00, dada por deliberação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)
Nesse sentido, a orientação deste Eg. Tribunal de
Justiça: “Fase de cumprimento de sentença. Multa diária. Possibilidade de redução
das astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade,
considerando que o banco já concordou em pagar elevada soma, evitando-se o
enriquecimento sem causa. Quantia incontroversa que se revela suficiente.
Execução extinta. Decisão reformada. Recurso provido. VOTO: “Ante o exposto,
dá-se provimento ao recurso, para acolher a impugnação ofertada, declarando-se
extinta a fase de cumprimento de sentença em razão da quitação. O disposto no
art. 85, §1o, do Código de Processo Civil, salienta que são devidos honorários
advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, sendo que, com o resultado
do presente julgamento, operou-se a extinção da fase executiva, acolhendo-se as
alegações do impugnante. Entrementes, na espécie, a situação é peculiar, pois, na
realidade houve a redução judicial da multa inicialmente aplicada, e assim, não é
caso de reconhecimento de sucumbência do exequente, eis que o mesmo arrimou
o seu pedido, consoante o arbitramento que existia nos autos. Ademais, para que
não pairem dúvidas, consigne-se que o valor cabível à parte exequente equivale a
R$ 106.450,00 (metade de R$ 212.900,00), sendo que neste instrumento não há
notícia se a parte exequente já promoveu, ou não, o levantamento de tal valor; o
restante (R$ 197.314,12) deverá ser devolvido ao banco.” (20a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no2102719-02.2018.8.26.0000, rel. Des. Luis
Carlos de Barros, j. 13/08/2018, o destaque não consta do original).
4. Em resumo, respeitado o entendimento do MM
Juízo da causa, o recurso deve ser provido, em parte, para afastar o julgamento de
extinção do cumprimento de sentença e determinar o seu prosseguimento,
acolhendo, em parte, a impugnação oferecida pela parte executada, para fixar o o
débito exequendo nos seguintes termos: (a) reduzir o valor a título de multa diária
pelo descumprimento da obrigação de fazer para a quantia de R$80.000,00, com
incidência de correção monetária a partir do presente julgamento, multa de 10% e
honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1o, do CPC/2015; e (b)
R$3.448,53, com incidência de correção monetária, a partir de novembro de 2015
(cf. fls. 321), e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data de intimação da
parte executada para pagamento desta obrigação (maio de 2016, cf. fls. 330/331).
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento, em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34
Apelação Cível no 0170814-90.2010.8.26.0100 (2)